Tribunal: TJDFT
Processo: 0732700-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732700-50.2022.8.07.0000 RECORRENTE: HEUBER DE FREITAS SILVA, ESPÓLIO CLEUBER DE FREITAS SILVA RECORRIDO: TRES X IMOVEIS LTDA, WANDSON BATISTA DE SOUSA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CODHAB. TERCEIRA INTERESSADA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. IMÓVEL PÚBLICO. CESSÃO DE USO. DIREITOS ECONÔMICOS ARREMATADOS POR PESSOA JURÍDICA. HASTA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MANEJO DE INSTRUMENTO ADEQUADO. NECESSIDADE. SUSPENSÃO DA ARREMATAÇÃO E DOS ATOS POSTERIORES. MEDIDA EMERGENCIAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Carece de fundamento jurídico a tese acerca da incompetência do juízo para o processamento do cumprimento de sentença, porque, proferida sentença na ação originária, é consequência lógica que seu cumprimento ocorra perante o mesmo órgão jurisdicional, além de o ingresso de terceiro interessado nesta fase não possuir o condão de alterar as regras previamente determinadas, sob pena de malferir o princípio do juiz natural. Ademais, ainda que o art. 26 da Lei n. 11.697/08 determine a competência absoluta da Vara de Fazenda Pública em razão da pessoa (CODHAB), certo é que o art. 516, II, do CPC, também ostenta natureza absoluta. 2. Permitir a continuação do arrendamento de bem público, inclusive com a transferência em cartório, significaria subverter não somente o direito à participação efetiva da agravante em imóvel de sua propriedade, como impactaria no próprio programa habitacional a que o bem é destinado. 3. A suspensão da arrematação e dos atos posteriores relativos ao imóvel objeto de controvérsia é medida emergencial, pois não se pode, pela estreita via do agravo de instrumento, declarar a nulidade do procedimento de hasta púbica, muito menos alterar os limites subjetivos da coisa julgada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada ofendeu referida norma legal; c) artigos 141 e 492, ambos do CPC, asseverando que houve julgamento extra petita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois o STJ entende que “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.201/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 1.026, §2o, do CPC. Isso porque a Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.111.112/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta aos artigos 141 e 492, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028